Tribunal: STF
Processo: HC 73023
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-10-11
Data de publicação: 1995-10-11

Ementa:
EMENTA: "HABEAS CORPUS". ESTRANGEIRO. EXTRADIÇÃO. PRISÃO
PREVENTIVA. AUTORIDADE COATORA.
1. Efetivado o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal,
em pedido de extradição (art. 102, I, letra "g", CF), e comunicada a
decisão ao ente estatal competente, esgota esta Corte a prestação
jurisdicional que lhe atribui a Constituição Federal, ficando ao
Chefe do Poder Executivo a responsabilidade pela entrega do
extraditando ao país requerente (art. 86 da Lei nº 6.815/80).
2. A partir desse momento, o constrangimento não mais
será do órgão judicante que autorizou o ato, já que encerrado o
cumprimento do encargo constitucional.
3. A hipótese não é daquelas em que eventual
constrangimento se dá durante a fase instrutória e do julgamento,
mas sim após o julgamento.
4. Questão de ordem acolhida para determinar se solicitem
as devidas informações ao Presidente da República.